Tribunal: TJBA
Processo: 8051498-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051498-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVIMAR RODRIGUES LUCAS

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão

que

declinou
da
competência
da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA para o
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

A

agravante

alega

estar

promovendo

a

execução
individual de
título

executivo
judicial
formado
no
Mandado
de
Segurança

Coletivo
nº 8016794-81.2019.8.05.0000,
que

reconheceu
o
direito

ao

recebimento
de
vencimentos

em

conformidade
com o Piso Nacional do
Magistério
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
controvérsia

recursal

cinge
-se à
definição
da
competência

jurisdicional
para o
processamento
e
julgamento
de
execução
individual de
título

executivo

formado

em

Mandado
de
Segurança

Coletivo
,
diante
do valor da causa e da
exclusão
legal de
determinadas

matérias
da
competência
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei
nº
12.153/2009,
em

seu
art. 2º, § 1º, I,
exclui
da
competência
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública as
ações
de
mandado
de
segurança
e
respectivas

execuções
.

O Superior Tribunal de Justiça,
ao

julgar
o
REsp
1.804.186/SC (Tema 1.029),
fixou

tese

segundo
a qual é
incabível

a

execução
de
título

coletivo

oriundo
de
ação

que

tramitou

pelo

rito

ordinário

perante

os

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública.

No
caso
, o
título

exequendo

foi

formado

em

Mandado
de
Segurança

Coletivo
de
competência

originária
do Tribunal de Justiça da Bahia,
sendo

a

execução
individual de
natureza

autônoma
,
sem a presença de autoridade com prerrogativa de foro
, o
que

afasta
a
competência
da Corte para o
seu

julgamento
.

A
jurisprudência
do TJBA
consolidou
-
se
no
sentido
de
que

a

execução
individual de
título

coletivo

deve

tramitar
no
juízo
de
primeira

instância
,
independentemente
do valor da causa
ou
do
juízo

prolator
do
título
,
afastando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

mesmo

quando

não

ultrapassado
o
teto

previsto

na

legislação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
para
reformar
a
decisão

agravada
e
reconhecer
a
competência
da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA para o
processamento
da
execução
individual.

Legislação

relevante

citada
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
Primeira

Seção
, j. 12.08.2020 (Tema 1.029); STJ,
EREsp
1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; TJBA,
Agravo
8042198-95.2023.8.05.0000.
1.AgIntCiv
, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes
Chenaud
, j. 28.08.2024; TJBA,
Agravo
8000888-75.2024.8.05.0000.
1.AgIntCiv
, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, j. 14.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

n.º

8051498-13.2025.8.05.0000
, em que figuram

como Agravante

EVIMAR RODRIGUES LUCAS

e Agravado o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator